Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de auto de infração de trânsito e dos efeitos dele decorrentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração” (Súmula 312/STJ).
4. A notificação da penalidade por infração de trânsito deve ser expedida ao proprietário do veículo ou ao infrator, devendo constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável (artigo 282, caput e §4o, do Código de Trânsito Brasileiro).
5. Nos termos do artigo 284, §2o, do CTB, o recolhimento do valor da multa não significa renúncia ao direito de questionar administrativamente a infração de trânsito, razão por que persiste a necessidade de notificação da penalidade.
6. Não há prova nos autos do efetivo envio da notificação da penalidade ao infrator, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa e implica a nulidade do processo administrativo e das penalidades aplicadas, o que inclui a multa paga pelo recorrido.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais).
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.